Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-41.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-41.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MOEMA DE SOUZA BAFICA

Advogado(s)
:
MEIRIVAN DE SOUZA BAFICA

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Servidora municipal. Cobrança de férias e décimo terceiro salário. Ônus da prova. Inércia da administração pública em comprovar o pagamento. Presunção relativa de veracidade da alegação autoral. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, que condenou o ente público ao pagamento de valores relativos a férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário referentes aos anos de 2017 a 2020, com incidência de encargos legais definidos a partir da citação válida;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se competia ao Município comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas; e (ii) verificar se há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de férias e décimo terceiro salário no período laborado, à luz da ausência de prova de quitação por parte do ente público;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, sendo exigido do Município demonstrar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas;

4. O vínculo funcional da autora com o Município foi comprovado por documentação idônea, gerando presunção relativa de prestação dos serviços no período apontado;

5. A ausência de prova do pagamento por parte da Administração Pública, que detém o dever legal de manter a guarda dos registros funcionais e financeiros de seus servidores, conduz à procedência do pedido de cobrança;

6. É assente na jurisprudência que não se pode exigir da parte autora prova negativa de inadimplemento, sobretudo quando tal prova é de fácil produção pelo réu;

7. O direito às verbas salariais pleiteadas decorre diretamente da Constituição Federal, em especial do art. 39, § 3º, sendo vedado ao Poder Público suprimir tal pagamento, ainda que sob o argumento de limitação orçamentária, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.075/STJ;

8. A alegação genérica de restrições fiscais ou de gestão não afasta a obrigação legal de adimplir as verbas trabalhistas devidas ao servidor público;

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8000397-41.2021.8.05.0043
, em que é agravante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

e agravada

MOEMA DE SOUZA BAFICA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.